Tribunal: TJDFT
Processo: 0712070-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PERÍODOS DE LIBERDADE ENTRE AS PRISÕES. SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. MARCO TEMPORAL. ÚLTIMO RECOLHIMENTO. PRISÃO DEFINITIVA.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, diante de novas condenações criminais, somou as penas no regime semiaberto e fixou o marco para obtenção de benefícios o dia do primeiro recolhimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a data-base para obtenção de benefícios executórios na hipótese em que o apenado é posto em liberdade provisória, ou, como no presente caso, tem a prisão preventiva relaxada, e retorna posteriormente ao cárcere para o cumprimento da sanção definitiva: se a data do primeiro recolhimento ou a data da prisão definitiva.
III. Razões de decidir
3.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que a data-base para a obtenção de benefícios executórios deve ser a data da última prisão, na hipótese em que o apenado foi posto em liberdade provisória e posteriormente retornou ao cárcere para cumprimento da pena definitiva.
3.2. Nesse contexto, convém destacar importante distinção entre os institutos da detração penal (art. 42 do Código Penal) e da fixação da data-base: enquanto a detração garante o abatimento do tempo de prisão provisória do montante total da pena, a data-base para fins de obtenção de benefícios deve refletir o início do atual período de segregação ininterrupta.
3.3. Evita-se, com isso, tratamento desigual em relação a apenados que permaneceram presos até o início da execução definitiva e o cômputo indevido, como pena efetivamente cumprida, do período em que o apenado permaneceu em liberdade.
4. Mesmo que as condenações definitivas não sejam reconhecidas como falta grave, revela-se possível a alteração da data-base para concessão de benefícios. Precedentes
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução conhecido e provido para fixar a data-base para a obtenção de benefícios executórios a data da prisão definitiva, sem prejuízo da detração dos períodos de prisão provisória.